Tribunal: TJSP
Processo: 1004421-69.2023.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AUTORA PORTADORA DE MIGRÂNEA CRÔNICA (CID: 43.9) - PRESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO GALCANEZUMABE (EMGALITY) 120 MG - RECUSA INJUSTIFICADA SOB O FUNDAMENTO DE QUE HÁ EXCLUSÃO CONTRATUAL PARA MEDICAMENTOS NÃO LISTADOS NO ROL DA ANS – MEDICAMENTO DE USO AMBULATORIAL MINISTRADO COM SUPERVISÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 102 DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AUTORA PORTADORA DE MIGRÂNEA CRÔNICA (CID: 43.9) - PRESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO GALCANEZUMABE (EMGALITY) 120 MG - RECUSA INJUSTIFICADA SOB O FUNDAMENTO DE QUE HÁ EXCLUSÃO CONTRATUAL PARA MEDICAMENTOS NÃO LISTADOS NO ROL DA ANS – MEDICAMENTO DE USO AMBULATORIAL MINISTRADO COM SUPERVISÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 102 DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – INDEMONSTRADA A ALEGAÇÃO DE QUE SE CUIDA DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR – REEMBOLSO DE DESPESAS DEVIDO - DANOS MORAIS – DISCUSSÃO OU INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL, O QUE, VIA DE REGRA, AFASTA A INDENIZAÇÃO A ESSE TÍTULO - SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.